Tribunal: STF
Processo: RE 1569078
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra acórdão da 11ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que manteve a concessão de indulto de penas ao sentenciado Junior Lopes da Silva, com base no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. 



    O acórdão recorrido negou provimento ao agravo em execução ministerial, confirmando a decisão de primeira instância que havia concedido o benefício. A fundamentação central do Tribunal de Justiça baseou-se no princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, conforme explicitado no voto do relator:



    “Outrossim, importante salientar que, embora o agravado tenha sido condenado por crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas, à época dos fatos (24/02/2016), tais circunstâncias não conferiam ao delito a natureza de crime hediondo, pois essa classificação só foi atribuída pela Lei nº 13.964/2019, que entrou em vigor posteriormente, razão pela qual sua aplicação retroativa seria contrária ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.”(e-doc. 5, p. 4).



    No recurso extraordinário, sustenta violação dos arts. 5º, XLIII e 84, XII, da Constituição Federal.



    Requer, ao final:



    “patenteada a contrariedade aos preceitos constitucionais insculpidos no artigo 5º, XLIII e artigo 84, XII, ambos da Constituição Federal, aguarda o Ministério Público do Estado de São Paulo a admissão do presente recurso extraordinário, a fim de que, subindo à elevada apreciação do Supremo Tribunal Federal, conhecido, mereça provimento para, reconhecendo a impossibilidade de concessão de indulto a condenados por crime hediondo de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, cassar o benefício indevidamente concedido ao apenado JUNIOR LOPES DA SILVA.” (e-doc. 7, p. 32).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal a quo, ao decidir a controvérsia, ateve-se à interpretação e aplicação de legislação infraconstitucional, especificamente o Decreto Presidencial nº 11.468/2023 e as alterações na Lei 8.072/90. A questão central não reside em uma violação direta da Constituição Federal, mas sim em determinar qual lei deve reger a concessão do indulto.



    Portanto, a ofensa aos preceitos constitucionais invocados, se ocorresse, seria meramente indireta ou reflexa, o que não autoriza a abertura da via extraordinária. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. PATAMARES. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI 13.964/2019. PACOTE ANTICRIME. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 112 da Lei de Execução Penal, notadamente a partir das alterações promovidas pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), decidiu a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional penal aplicável à espécie, de modo que a ofensa à Constituição Federal, se existente, seria meramente reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 2. Agravo regimental desprovido.” (ARE nº 1324769/SP AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 16/09/2021).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636/STF. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Incidência, no caso, da Súmula 636/STF. 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente (Lei de Execução Penal), o que não é possível nesta fase processual. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE nº 664394/RS AgR-segundo, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 13/08/2018).



    Ademais, para reverter a conclusão do acordão recorrido, seria indispensável o reexame do conjunto fático probatório, a fim a reavaliar se o sentenciado preenchia ou não os requisitos para indulto sob a ótica defendida pelo recorrente, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 830.221/BA AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/9/14); 



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVA ILÍCITA. ACÓRDÃO QUE SE FUNDOU NOS FATOS E NAS PROVAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL CUJA MINUTA NÃO SE INSURGE CONTRA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida ‘a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso’ (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. No caso sub examine, o acórdão recorrido pautou-se nos fatos e nas provas apuradas na instrução processual. Inviável em sede de apelo extremo o reexame da matéria fático-probatória, a teor do enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. 3. Assim sendo, não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821; RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666). 4. In casu, acórdão recorrido assentou: ‘Penal. Processo Penal. Art. 16, caput, da Lei n° 10.826/2003. Violação de domicílio. Meras suspeitas. Não caracterização de flagrante delito. Prova ilícita. Absolvição. 1. Meras suspeitas de que o apelante seria o possível autor de crime cometido no local investigado, não autoriza a entrada dos policiais em sua residência, sob o fundamento de flagrante delito. 2. Sem eficácia probatória a prova colhida, pois obtida ilicitamente, cuja apuração se deu diante de comportamento ilícito dos agentes dos agentes estatais, violando o domicílio do acusado, não servindo de suporte a legitimar sua condenação. 3. Inadmissível também a prova derivada da ilícita, pois evidente o nexo causal entre a invasão de domicilio e a apreensão das armas. 4. Não há, também, que se valorizar a confissão do apelante, eis que esta só ocorreu em decorrência da apreensão ilegal, correndo-se o risco de tornar letra morta a norma constitucional que veda a utilização da prova ilícita. 5. A absolvição é medida que se impõe.’ 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 597.752/DF – AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 15/5/13).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente